Tribunal: TJMT
Processo: 0015094-83.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015094-83.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OCIMAR ALVES RODRIGUES - CPF: 615.723.491-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Francisco Alves de Brito (APELANTE), ROSIMAR FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), Itamar Martins dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OCIMAR ALVES RODRIGUES - CPF: 615.723.491-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, PROVEU-O PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SEGUNDA APELAÇÃO PELO MESMO FUNDAMENTO. VEDAÇÃO DO ART. 593, §3º, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA.

CULPABILIDADE. BRUTALIDADE EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, em novo julgamento, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, fixando a pena em 16 anos de reclusão.

2. A defesa pleiteia a anulação do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base mediante o afastamento das circunstâncias judiciais negativas relativas à culpabilidade e às consequências do crime.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é admissível segunda apelação fundada na alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos após anulação anterior do julgamento pelo mesmo fundamento; e (ii) se é idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime na fixação da pena-base.

III. Razões de decidir

4. O art. 593, §3º, do Código de Processo Penal permite apenas uma apelação com fundamento em decisão do Júri manifestamente contrária à prova dos autos, sendo vedada nova insurgência pelo mesmo motivo, ainda que interposta pela parte contrária.

5. No caso, o primeiro julgamento foi anulado por apelação ministerial com base na alínea “d” do art. 593, III, do CPP, circunstância que impede o conhecimento de nova apelação com idêntico fundamento após o segundo julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. A culpabilidade do agente extrapola o tipo penal, justificando a exasperação da pena-base, diante da brutalidade e frieza demonstradas no
modus operandi
, consistente em pisotear a cabeça da vítima já caída e suplicante, causando-lhe múltiplas fraturas.

7. Por outro lado, a valoração negativa das consequências do crime revela-se inidônea, pois a morte da vítima em contexto de violência doméstica constitui resultado inerente ao próprio tipo penal do feminicídio, inexistindo elementos concretos que demonstrem repercussões extraordinárias que extrapolem o resultado típico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte.

Tese de julgamento
: “1. O art. 593, §3º, do Código de Processo Penal admite apenas uma apelação fundada na alegação de decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos, sendo vedada nova insurgência pelo mesmo fundamento, ainda que interposta por parte diversa. 2. A extrema violência e brutalidade na execução do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 3. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta que demonstre repercussões que ultrapassem o resultado típico do delito.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, incisos IV e VI, e §2º-A, inciso I; CP, arts. 59, 61, II, “c”, e 65, III, “d”; CPP, art. 593, III, “d”, e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 490.907/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2019; STJ, HC 114.328/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22.06.2011; TJMT, AgR n.º 91046/2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

OCIMAR ALVES RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
OCIMAR ALVES RODRIGUES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0015094-83.2017.8.11.0042, que, em observância à decisão do Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos IV e VI, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais juntadas no ID 215546801, a i. Defensoria Pública pugna, precipuamente, pela
anulação
do veredicto, sustentando que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
ante a inexistência de
animus necandi
, e argui, nesse diapasão, a necessidade de relativização da vedação contida no art. 593, §3º, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o
redimensionamento da pena-base
mediante o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
consequências do crime
. Por fim,
prequestiona
a matéria correlata às suas teses.

Em contrarrazões (ID 343441383), o Ministério Público Estadual suscita
preliminar de não conhecimento
do recurso, por óbice no art. 593, §3º, parte final, do CPP, dado que o julgamento anterior já fora anulado pelo mesmo fundamento (decisão contrária à prova dos autos). No mérito, defende o acerto da sentença condenatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 319938853, opinando pelo
não conhecimento

do recurso
e, acaso conhecido, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público em primeira instância e a d. Procuradoria-Geral de Justiça levantaram a preliminar de não conhecimento da insurgência interposta pela i. Defesa, argumentando que o recurso destinado à anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos encontra óbice no
artigo 593, §3º,
in fine
, do Código de Processo Penal
, que veda a interposição de segunda apelação com base na manifesta contrariedade da decisão do Júri ao conjunto probatório [art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal], mesmo que a primeira apelação tenha sido interposta pela parte contrária, pois a proibição abrange também novo recurso, ainda que a segunda decisão for inversa à primeira, já anulada.

E da análise dos presentes autos, é imperioso reconhecer que razão assiste ao órgão acusatório e à i. Procuradoria-Geral de Justiça, motivo pelo qual
não deve ser conhecido o presente recurso

especificamente na parte que versa sobre a contrariedade à prova dos autos da decisão tomada pelo Conselho de Sentença
.

Consoante se infere dos documentos de ID 282851882, esta colenda Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria deste firmatário, proveu o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a Sessão do Júri realizada em face do paciente – quando o delito de homicídio doloso foi desclassificado para lesão corporal seguida de morte –, aduzindo estar a decisão em contrariedade às provas dos autos, e determinou a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na sequência, fora realizada a segunda sessão de julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, sobrevindo sentença condenatória e, desta vez, foi a i. Defesa quem interpôs recurso de apelação criminal, tendo fundamentado suas razões no art. 593, inciso III, alíneas, ‘c’ e ‘d’, expondo que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária ao contexto probatório dos autos, olvidando que o Código de Processo Penal, em seu art. 593, §3º, veda, expressamente, a interposição de segunda apelação baseada na alínea ‘d’ do inciso III daquele dispositivo, situação esta que verifico nos autos e, que, portanto,
impede o conhecimento do recurso, nesta parte
.

Destaco ser indiferente o fato de se tratar de recursos interpostos por partes contrárias, ou com base em teses distintas, pois o que se pretende, com tal previsão legal, é preservar a soberania dos vereditos populares e restringir, ainda mais, as hipóteses em que se admite a sua cassação.

Por esta razão, uma vez anulado o julgamento por ser a decisão do Júri contrária à prova dos autos, ficam impedidas as partes, tanto a acusação como a defesa, de interpor nova apelação com o mesmo fundamento em relação ao resultado do novo julgamento, seja ele condenatório ou absolutório e independente da parte que tenha recorrido em face do
decisum
anterior. Aliás, calha explicitar que não admitir uma segunda apelação pelo mesmo motivo significa dizer idêntico fundamento legal, ou seja, ainda que os argumentos sejam outros, como no caso vertente, é incabível uma segunda apelação fulcrada na contrariedade do veredito às provas dos autos.

Com efeito, vê-se que o legislador permite uma única apelação sob o fundamento de decisão contrária às provas dos autos, não sendo relevante se o primeiro recurso foi interposto pela parte adversa ou se os argumentos são diversos.

Assim, tratando-se já do segundo julgamento do apelante pelo eg. Tribunal do Júri, porquanto o primeiro foi anulado em razão de apelo ministerial fundamentado na aversão da decisão dos jurados ao contexto probatório dos autos, não se admite novo apelo com idêntico fundamento, ainda que interposto pela i. Defesa.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E POSTERIOR RECURSO DA DEFESA – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUBMISSÃO A NOVO JÚRI –VEDAÇÃO DO ART. 593, §3º, DO CPP – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
O apelo da defesa não ultrapassou o juízo de admissibilidade, com fulcro no artigo 593, §3º do Código de Processo, o qual veda a interposição de segunda apelação originada de novo julgamento decorrente de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
A alegação de não acolhimento da legítima defesa putativa pelo Conselho de sentença configura flagrante inovação recursal com nítido objetivo de discutir o que sequer foi mencionado no recurso de apelação, sendo tal prática vedada em sede de agravo interno em decorrência da preclusão.”
(TJ-MT, Agravo Regimental n.º 91046/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJe em 04/12/2018) – grifei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 593, §3º, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DE SEGUNDA APELAÇÃO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. (...) 1)
O art. 593, §3º, do CPP permite uma única apelação sob o fundamento de decisão contrária às provas dos autos, pouco importando se o primeiro recurso foi interposto pela parte adversa ou se os argumentos são distintos.
Precedentes do STJ (...).”
(TJ-AP, ACr n.º 0003883-74.2012.8.03.0001 – Des. RAIMUNDO VALES, CÂMERA ÚNICA – Dje 07/10/2016) – grifei.

“HABEAS CORPUS. JÚRI. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. IDÊNTICO FUNDAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 593, §3º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NORMA QUE PRIMA PELA SEGURANÇA JURÍDICA. QUALIFICADORA, FIXAÇÃO DA PENA E CONTINUIDADE DELITIVA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A norma do art. 593, §3º, do CPP, ao impedir que a parte se utilize do recurso de apelação para exame do mesmo propósito de anterior apelo interposto, prima pela segurança jurídica, porquanto impede a utilização do expediente recursal como forma de eternizar a lide criminal.
Assim, não sendo a apelação da defesa admitida por corresponder ao segundo recurso pelo mesmo fundamento (contrariedade à prova dos autos), a hipótese não é a de cerceamento de defesa. A possibilidade de conhecimento dos temas propostos no expediente heroico reclama a existência de análise da Corte a quo, sob pena de inviável supressão de instância e de avocação de competência ao largo da previsão constitucional. Ordem conhecida em parte e denegada.”
(STJ – HC n.º 114.328/SP, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 22/06/2011) – destaquei.

Com tais considerações, acolho a preliminar suscitada e, com supedâneo no art. 593, §3º, do CPP,
não conheço
do pedido do réu
OCIMAR ALVES RODRIGUES

para ser submetido a novo julgamento popular por considerar o veredito atual contrário à prova dos autos.

No mais, o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ultrapassada a questão preliminar, infere-se da denúncia que, no dia 24/10/2016, por volta das 3h, na residência particular, localizada na Rua C, quadra 103, nº 22, bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
OCIMAR ALVES RODRIGUES
, agindo com
animus necandi
, agrediu fisicamente sua ex-esposa
Rosimar Ferreira da Silva
, provocando ferimentos gravíssimos, que foram causa eficiente e determinante de sua morte.

Segundo o apurado, o casal conviveu maritalmente pelo período de um ano, porém, a convivência era marcada por brigas constantes, bem como pelo excessivo consumo de álcool.

A exordial acusatória descreve que, na data dos fatos, o casal passou o dia ingerindo bebida alcoólica, iniciando uma discussão e entrando em vias de fato. Durante o conflito, o recorrente
OCIMAR
empurrou
Rosimar
ao chão e, com a vítima caída ao solo, pisou várias vezes em sua cabeça, usando uma bota, o que provocou ferimentos em seu rosto e cabeça.

Ainda de acordo com a narrativa do Ministério Público, após cessar as agressões e com a vítima desfalecida no chão, o denunciado foi até a residência de seu vizinho pedir ajuda, o qual se deparou com a ofendida caída, com o rosto sujo de lama e sangue e, após não obter resposta, acionou o SAMU, que prestou socorro; no entanto, a vítima foi a óbito no dia seguinte.

Diante desse fato, o apelante foi denunciado, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121, § 2º, incisos III, IV e VI, do Código Penal
.

O acusado foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri em 13/08/2024, ocasião em que restou condenado nas sanções do art. 129, §3º, do Código Penal, tendo o veredicto
anulado
pela Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, em razão do provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, por manifesta contrariedade à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

Em decorrência, o réu foi submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em 18/11/2025 e restou
condenado
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos IV e VI, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses ventiladas no apelo.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena imposta:

A defesa pleiteia a
redução da pena-base
ao mínimo legal, na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado, alegando inidoneidade na fundamentação atinente às circunstâncias judicias da
culpabilidade
e das
consequências do crime
.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante valorou negativamente as citadas circunstâncias judiciais com a seguinte fundamentação:

“
A culpabilidade do acusado deve ser valorada de forma acentuadamente negativa, revelando grau de reprovabilidade que extrapola os parâmetros normais do tipo penal.

O acusado demonstrou extrema brutalidade e determinação criminosa na execução do delito. Conforme apurado nos autos e corroborado pela sua própria confissão na fase policial, após empurrar a vítima ROSIMAR ao chão, ele não cessou a agressão, mas, ao contrário, calçando uma bota, pisou por três vezes na cabeça da vítima que estava caída e indefesa no solo. O choro e as súplicas da vida, clamando por sua vida e dizendo que iria chamar a polícia, foram ignorados pelo acusado;

A conduta revela não apenas dolo direto de matar, mas também frieza, insensibilidade e total desprezo pela vida da vítima, que era sua mulher.

O Laudo de Necropsia (nº 1.9067.1.2016.95049-01) atesta que a vítima apresentou face multifraturada, com deformidade no nariz, maxilar e mandíbula, traumatismo crânio encefálico grave e facial. Tais lesões demonstram inequivocamente a extrema violência empregada pelo acusado.

Destaca-se que, conforme relatado pela testemunha Itamar Martins dos Santos, quando o acusado foi pedir ajuda estava "todo se tremendo", demonstrando consciência da gravidade dos atos praticados, mas já era tarde demais - a vítima estava desfalecida, com o rosto sujo de lama e sangue, vindo a falecer no dia seguinte em decorrência das lesões sofridas.

Tal grau de violência, frieza e determinação criminosa evidencia culpabilidade exacerbada, justificando plenamente a exasperação da pena-base neste vetor;

O acusado não registra antecedentes criminais;

Quanto à personalidade e conduta social do acusado, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

‘"2. A valoração da personalidade, 'exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida', não podendo ser considerada desfavorável com base apenas nos registros criminais do agente." (N.U 1000320-12.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025);’

O motivo do crime está relacionado ao feminicídio, qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, consistente nas razões de gênero no contexto de violência doméstica e familiar. Por conseguinte, não será considerado para majorar a pena-base, sob pena de configurar
bis in idem
;

As circunstâncias do crime consistem justamente nas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Portanto, também não poderão ser valoradas novamente nesta fase para evitar bis in idem;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. ROSIMAR, embora estivesse em estado de embriaguez, assim como o acusado, não praticou qualquer conduta que justificasse a violência letal sofrida. Conforme restou apurado nos autos, tratava-se de discussão iniciada no contexto de relacionamento conturbado marcado pelo consumo excessivo de álcool por ambos, mas isso jamais poderia legitimar ou atenuar a brutalidade da conduta homicida perpetrada pelo acusado;

As consequências do crime foram extremamente graves e devastadoras, extrapolando significativamente os efeitos típicos do crime de homicídio qualificado e justificando plenamente a exasperação da pena-base.

A morte brutal de ROSIMAR ceifou a vida de uma mulher em contexto de violência doméstica, perpetuando o ciclo de violência contra a mulher e reforçando padrões de dominação masculina que a sociedade tanto busca combater.

O crime não apenas ceifou uma vida, mas também gerou profundo impacto familiar e social. Os familiares de ROSIMAR foram lançados em luto permanente, marcado pela brutalidade das circunstâncias da morte. O crime gerou comoção na comunidade local, conforme se depreende dos autos, tendo o vizinho Itamar sido impactado ao encontrar a vítima caída, desfalecida, com o rosto sujo de lama e sangue.

O feminicídio representa uma das mais graves violações aos direitos humanos, atacando não apenas a vida individual da vítima, mas também a dignidade de todas as mulheres. Nesse sentido:

‘APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - DOSIMETRIA DA PENA - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. As consequências do crime são graves quando as vítimas são jovens (24 e 17 anos), pois a morte prematura transborda ao conceito ínsito do crime de homicídio, sendo a idade da vítima elemento concreto apto a justificar o agravamento da pena-base. 4. Mantém-se a dosimetria da pena quando devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. (TJ/MT, N.U 0001647-32.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).’

Assim, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), e considerando a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.”
(ID 343272415).

A leitura do mencionado trecho evidencia que, além de terem sido efetivamente expostas circunstâncias que permearam todo o ilícito, o d. juízo singular apresentou peculiaridades que efetivamente recomendam a maior reprovabilidade da conduta do recorrente.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar o mencionado vetor relativo à
culpabilidade
, pois ao discorrer acerca do fato do ilícito ter sido perpetrado mediante um
empurrão da vítima ao chão e pisoteio de sua cabeça, por três vezes, utilizando uma bota
, citou peculiaridade que revela a brutalidade da ação, além da violência que se espera do tipo penal.

Isso porque o ilícito ocorreu com o recorrente pisoteando múltiplas vezes a cabeça da vítima, que estava caída e indefesa ao solo, causando traumatismo crânio-encefálico por ação contundente, especificidade que, a toda evidência,
não integra o tipo penal de homicídio, não coincide com a surpresa utilizada para caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e certamente revelou elemento que potencializou sua atuação em detrimento da maior vulnerabilidade da vítima
, visando assegurar o êxito na empreitada, contribuindo para a maior reprovabilidade do ilícito.

Sobre o tema, destaco que o Laudo Pericial nº 1.9067.1.2016.95049-01 de ID 181774226 - Pág. 13/40 descreve que “
apesar de haver evidências necroscópicas de asfixia mecânica (heperemia conjuntival e pulmões armados e congestos), a presença de hematoma subaracnóideo e volumosa coleção subaracnóidea à direita, por si só, determina o óbito por traumatismo crânio encefálico
”.

Destarte, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, não há falar em inidoneidade da negativação da
culpabilidade
, porquanto o reconhecimento de seu desvalor foi, evidentemente, baseado em fundamentos concretos e está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,

a brutalidade do crime e o intenso sofrimento ao qual a vítima foi submetida justificam o incremento da pena básica pelo maior grau de reprovação da conduta do agente,
ex vi STJ – HC n. 490.907/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019
.

Quanto às
consequências do crime
,
melhor sorte assiste a defesa
, pois, o referido argumento utilizado pelo d. juízo
a quo
não é válido para subsidiar a negativação do respectivo vetor. Como se sabe, para fins de fixação da pena-base, as consequências referem-se ao mal causado pelo delito, resultado da ação do agente e que transcende o resultado típico, de forma que, aquelas circunstâncias que extrapolam a figura típica servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria.

Ocorre que, a perda da vida de uma mulher em contexto de violência doméstica é consequência ínsita à consumação do crime de feminicídio, e inexiste nos autos informações quanto a eventuais familiares da vítima, tampouco a respeito da repercussão do delito na comunidade local, sendo certo que o fato de o vizinho da ofendida a ter encontrado desfalecida não justifica a maior reprovabilidade da conduta imputado ao recorrente neste particular, de modo que
deve prosperar a pretensão defensiva nesta parte
.

- Da materialização da nova reprimenda

Por conseguinte, cingindo as providências adotadas nesta instância revisora àqueles argumentos expendidos pelo d. magistrado
a quo
, e atento às diretrizes do art. 68 do Código Penal, faz-se necessária a
readequação da pena-base imposta
.

Na primeira fase da dosimetria, dentre aquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, subsiste apenas o vetor da
culpabilidade do agente
negativado, devendo a pena basilar ser conduzida ao patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, mantenho a utilização da qualificadora excedente - recurso que dificultou a defesa da vítima – como agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e elevo a reprimenda em 02 (dois) anos, passando-a para
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Por fim, permanece a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pelo que reduzo a pena em 02 (dois) anos, trazendo-a para
14 (quatorze) anos de reclusão
, que torno
DEFINITIVA
, mantendo-se o
regime inicial fechado
.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
OCIMAR ALVES RODRIGUES
nos autos da ação penal nº 0015094-83.2017.8.11.0042
e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a valoração negativa das consequências do crime, readequando-se a pena final do apelante para
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026